Tribunal: TJDFT
Processo: 0717343-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MATÉRIA DECIDIDA. REDICUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face de decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo agravante, por ser manifestadamente inadmissível em razão da preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se está preclusa a insurgência do agravante acerca da matéria correlata à prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Arts. 223, 505 e 507 do CPC.
4. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica.
5. Na hipótese dos autos, a prescrição já analisada resta acobertada pelo manto preclusão, não cabendo o seu reavivamento por recurso. Assim, patente a inadmissibilidade do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC, estando correta a decisão que não o conheceu.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 505 e 507.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1418986 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível. Acórdão 1420424 de relatoria da Desa. Fátima Rafael da 3a Turma Cível. Acórdão 2007197 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível. Acórdão 1971707 de relatoria do Des. Renato Scussel da 2a Turma Cível.